Tribunal: STF
Processo: Rcl 1680
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PENSÃO.
IPERGS. EXECUÇÃO EXTINTA. REABERTURA. IMPOSSIBILIDADE. FATO
SUPERVENIENTE NÃO CONTEMPLADO NO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
1.      Reconhecido o direito ao benefício previdenciário
pleiteado, a sua implantação em folha de pagamento e a
expedição de precatório destinado ao pagamento das parcelas
vencidas implicam na extinção do processo de execução.
Reabertura do procedimento visando debater questões
supervenientes não contempladas no objeto da liquidação de
sentença. Inadmissibilidade.
2.      Eventuais vantagens devidas à pensionista pela
suspensão do benefício em momento posterior à conclusão da
execução devem ser requeridas em ação própria.
        Agravo regimental a que se nega provimento.